Tribunal: TJDFT
Processo: 0722725-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722725-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMILDO GOMES DOS SANTOS, UZIEL MATIAS BARBOSA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados e a Administradora Judicial Pricewaterhousecoopers Assessoria Empresarial Ltda., na qualidade de terceira interessada, para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora